Tribunal: TJBA
Processo: 8053136-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053136-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDA CABUSSU ARAUJO CARLOS DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDA CRISTINA MEIRA LOBO BONFIM DE ARAUJO

AGRAVADO: MARIA ARMINDA SEIXAS TUTTI CABUSSU e outros

Advogado(s)
:
TITO MOREIRA ALVES, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, ROBERTO SILVA SOLEDADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES DO ESPÓLIO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. TITULARIDADE CONTROVERTIDA PENDENTE DE APRECIAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Yolanda Muylaert Cabussu e outros contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de expedição de novo alvará judicial para levantamento de valores depositados a título de aluguéis do imóvel objeto de testamento público, nos autos do Inventário nº 0555325-55.2018.8.05.0001. A pretensão consiste na reforma da decisão para autorizar o levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados, com base na sentença de improcedência proferida na Ação Anulatória de Disposições Testamentárias nº 8060774-41.2020.8.05.0001, cujo recurso de apelação ainda pende de julgamento por este Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), especialmente a probabilidade do direito e a ausência de perigo de irreversibilidade, diante da pendência de apelação que pode alterar o quadro de titularidade dos aluguéis; e (ii) avaliar a legalidade da recusa do Juízo a quo em expedir novo alvará judicial para levantamento antecipado de valores do espólio antes da partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário, sendo adequada a via eleita.

4. O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O § 3º do mesmo dispositivo veda a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

5. A titularidade dos aluguéis não é incontroversa: as Agravadas impugnaram judicialmente a cláusula testamentária que as excluiria dos frutos do imóvel, e a apelação interposta contra a sentença de improcedência mantém viva essa controvérsia, impedindo o reconhecimento, com a segurança necessária para a liberação patrimonial, de que o direito dos Agravantes está definitivamente consolidado.

6. O levantamento antecipado de valores pertencentes ao espólio antes da partilha constitui medida excepcional, nos termos do art. 619 do CPC, a ser deferida apenas em hipóteses nas quais haja efetiva demonstração de necessidade premente ou incontroversa titularidade sobre os valores, o que não se verificou na espécie.

7. O risco de irreversibilidade é concreto: os valores, uma vez levantados e consumidos no atendimento de necessidades ordinárias, dificilmente serão recompostos em caso de reforma da sentença anulatória por esta Corte, comprometendo a integridade do acervo hereditário e a posição jurídica das Agravadas.

8. O Julgador de Primeiro Grau atuou com parcimônia e razoabilidade, observando o dever de proteção do acervo hereditário e dos interesses de herdeiros menores, não se verificando ilegalidade, abusividade ou teratologia na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de alvará judicial para levantamento antecipado de valores pertencentes ao espólio constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a necessidade premente ou a incontroversa titularidade sobre os valores, nos termos do art. 619 do CPC.

2. Pendente apelação capaz de alterar o quadro de titularidade dos bens hereditários, o perigo de irreversibilidade dos efeitos do levantamento (art. 300, § 3º, do CPC) impede a concessão da tutela antecipada, independentemente da existência de sentença de improcedência não transitada em julgado na ação conexa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, caput e § 3º; 619; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8032237-62.2025.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, publ. 13/08/2025; TJMG, AI nº 24112886620248130000, Rel. Desª. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, j. 16/09/2024; TJ-DF, Acórdão nº 1123241, Rel. Desª. Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, j. 05/09/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053136-81.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes o
Espólio de Yolanda Muylaert Cabussu,
representado pela inventariante
Fernanda Cabussú Araújo Carlos de Souza
, e outros, e como Agravadas
Maria Arminda Seixas Tutti Cabussu e Tânia Seixas Cabussu.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03